Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705840-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0705549-26.2020.8.07.0018), movido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, indeferiu o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva (ID 70621778, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 23588637), o agravante defende que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Destaca que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual. Afirma que atuou em ambos os feitos. Defende ter direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, nos termos dos artigos 23 e 24, § 1°, da Lei n° 8.906/94. Esclarece que o próprio Juízo em que tramitou a ação coletiva já assentou o entendimento de que o cumprimento da sentença se submete à livre distribuição. Diz ser hipotética a suposta propositura de outra ação individual com as mesmas partes. Salienta que deve ser aplicada, por processo, as faixas de honorários previstas no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Aduz que o fato de o verbete sumular 345, do Superior Tribunal de Justiça, prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento. Tece considerações sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que sejam fixados os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais, fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n° 1.711.432/DF. No mérito, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. Intimado a se manifestar quanto à tempestividade do recurso e eventual perda de objeto, o agravante apresentou a petição de ID 24116733, na qual revela que não foi intimado do teor da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 23588640 e 23588639). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pleiteada. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva, movida por MARIA DE LOURDES NASIASENE GOMES, em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, com base em decisão proferida nos autos do Processo no 2015.01.1.125134-3, ajuizada pelo SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. A presente ação está sendo patrocinada pela mesma banca de advogados responsável pela ação coletiva, por este motivo, ao final da petição de ingresso do cumprimento de sentença, formulou-se pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Destaque-se (ID 70183033, dos autos originários): Por fim, requer o 2o Requerente a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v. A r. decisão agravada indeferiu o pedido nos seguintes termos (ID 70621778, dos autos originários): Inicialmente, defiro a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Anote-se. Trata-se de pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. I - Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o artigo 534 do CPC. Anote-se no sistema. II - Intime-se a Fazenda Pública, na forma do artigo 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, se houver (caso não seja beneficiário da gratuidade de Justiça), tendo como entidade devedora INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, sendo subsdiária a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento da quantia ora executada, nos termos do v. Acórdão. III - Sobrevindo impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. IV - Transcorrendo in albis o prazo, ou caso venha a ser rejeitada, expeça-se precatório ou ordem de requisição, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, §3o, I, do CPC. V - O pagamento de obrigação da RPV, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT no 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. VI - Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. VII - Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. VIII – Conforme recente entendimento do eg. TJDFT, seguindo a esteira do entendimento do col. STF, inexiste a possibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total do pagamento da verba honorária de forma global. Ou seja, não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85,§ 3o do CPC e art 100, § 8o da CF/88. Colham-se os precedentes do eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE PROVENTOS. IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE CRÉDITO ÚNICO DO ADVOGADO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OPONIBILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PRIVADO ALHEIO À FAZENDA PÚBLICA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela impossibilidade de fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global. 2. Como a quantia devida a título de honorários advocatícios foi fixada de forma global, pois se trata de um único processo de caráter coletivo, e levando-se em consideração a ampla categoria comtemplada, os percentuais sequer estariam enquadrados no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, que estabelece o percentual mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos. 3. Não é possível a fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de ação de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do patrono do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88. 4. Incabível o destaque dos honorários contratuais, tendo em vista que se mantém vedada a imposição de negócio jurídico privado à Fazenda Pública. De acordo com o debate de aprovação da súmula vinculante no 47, tal verbete trata apenas da verba de honorários advocatícios retratada em título judicial contra a Fazenda Pública. Precedentes do STF. 5. Agravo provido. (Acórdão 1231724, 07207548620198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Todavia, verificando-se que a decisão que fundamenta o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o valor total da condenação, o qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, mormente porque a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. (Acórdão 1231707, 07224246220198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO. DIVISÃO ENTRE DISTRITO FEDERAL E IPREV. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO OBSERVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento na ação coletiva foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores devidos em razão da condenação imposta na ação coletiva, observando o percentual a ser fixado, na forma do que dispõe o artigo 85, 3o, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, sob pena de violação ao disposto no artigo antes mencionado, configurando, ainda, ofensa a coisa julgada. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, autarquia em regime especial, é responsável pelo pagamento das condenações judiciais a ele impostas, respondendo o Distrito Federal apenas de forma subsidiária, em caso de insuficiência financeira da autarquia, devendo o precatório ser expedido apenas em face da autarquia. Correta a fixação de honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença, em desfavor dos executados, ante o disposto no artigo 85, §7o, do Código de Processo Civil. Provido parcialmente o recurso para reformar em parte a decisão agravada, deve o credor ser condenado ao pagamento de honorários em favor dos devedores, em razão da exclusão dos valores cobrados a título de honorários da fase de conhecimento, observando-se o proveito econômico obtido em virtude do acolhimento do pedido. (Acórdão 1232830, 07252489120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, indefiro o pedido de fixação dos honorários da fase de conhecimento em sede de Cumprimento individual de sentença coletiva. IX - Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ; X - DEFIRO o pedido de destaque dos honorários contratuais formulado pelo il. Dr. Advogado da parte credora, constando-os no bojo do precatório e/ou da Requisição de Pequeno Valor, de forma que o depósito seja disponibilizado diretamente ao Advogado, quando da liberação do valor ao beneficiário, seja por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), em razão do contrato e do disposto no art. 22, § 4o, da Lei n° 8.906/94. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. (g.n.) Inicialmente, ressalte-se que, por expressa disposição legal, consideram-se os honorários advocatícios sucumbenciais como verba autônoma em relação a eventual condenação principal nos feitos em que constituídos, conforme dispõe o artigo 23, do Estatuto da OAB: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Portanto, com o trânsito em julgado do Acórdão da ação coletiva, surgiu para o agravante um direito autônomo ao valor principal. Ocorre que a decisão coletiva que fundamenta o cumprimento de sentença na origem e a cobrança dos honorários advocatícios pelo agravante não fixou o valor devido a título de honorários e determinou que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação. Confira-se (ID 70184447 – págs. 47/48, do processo de origem): De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. Verifica-se que a determinação encontra fundamento no fato de que o percentual dos honorários a ser fixado depende do valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Portanto, não se trata apenas de verificar o trabalho desempenhado pelo patrono na fase de conhecimento, mas de apurar o valor total da condenação decorrente do título judicial, para que sejam observados os limites dos honorários para cada faixa de valor, disciplinados no artigo acima mencionado. Desse modo, a princípio, ainda que por motivo diverso, correta a decisão de origem que fixou apenas os honorários para a fase de cumprimento de sentença e estabeleceu que os honorários da fase de conhecimento fossem apurados em liquidação de sentença perante o Juízo prolator da sentença coletiva, no qual o advogado credor terá que indicar o total da condenação, que, por certo, não se restringe ao montante exigido apenas no processo de origem, que se resume a somente um servidor público do Distrito Federal. É importante repetir que os honorários da fase conhecimento foram fixados de forma global, incidindo sobre a soma de todos os valores executados. Por outro lado, o arbitramento de forma individualizada desvirtuará o percentual a ser fixado, pois certamente não observará as faixas de valores, em desobediência à sistemática prevista no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, e determinada no Acórdão da ação coletiva. Assim, o direito vindicado pelo recorrente não é provável, uma vez que é contrário ao título judicial. Noutro aspecto, o pedido, à conta do seu caráter de irreversibilidade, encontra óbice no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da falta de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator